Tribunal: TJMT
Processo: 1008151-86.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008151-86.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DR. DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS
PACIENTE: GLADSON PEREIRA DOS SANTOS
Vistos...
Trata-se de trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que decretou e mantém, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor no bojo da Ação Penal n.o 1002204-39.2021.811.0080 (PJe), em que denunciado pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa.
Como única vertente ensejadora da impetração, o firmatario do remédio heroico sustenta o alardeado constrangimento ilegal na tese de excesso de prazo na prisão processual, porquanto o recolhimento do increpado ao cárcere já perdura desde 02/10/2021, ou seja, estende-se por mais de 210 (duzentos e dez) dias, sem que a instrução criminal tenha sequer se iniciado, a configurar expressa violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo; acrescentando, nesse viés, a ausência de contribuição da defesa técnica para o elastério na marcha processual, o qual atribui exclusivamente à “deficiência da máquina judiciária”.
Com lastro em tais premissas, e ressaltando que o “ônus da morosidade” não pode ser “debitado em prejuízo do status libertatis do Paciente”; o impetrante requer a concessão in limine da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, determinando-se a expedição do respectivo alvará de soltura. E, no mérito, vindica a ratificação da tutela de urgência acaso deferida, com a concessão definitiva do writ.
Instrui a exordial com os documentos eletrônicos anexados do ID 126434163 ao ID 126434168.
O processo eletrônico foi inicialmente distribuído ao Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva que, por meio do despacho de ID 126752189, determinou a redistribuição do feito na forma regimental; vindo-me os autos conclusos por prevenção aos Habeas Corpus n.o 1000165-81.2022.811.0000 e n.o 1000169-21.2022.811.0000 – anteriormente impetrados, para análise da tutela de urgência vindicada.
É o relato do essencial.
Decido.
Primordialmente, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na petição inicial, não verifico, primo ictu oculi, a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de ensejar a extravagante concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, a mera alegação de que o beneficiário deste writ se encontra encarcerado provisoriamente por tempo demasiadamente excessivo, isoladamente considerada, não é suficiente para, de pronto, caracterizar a alardeada coação ilegal por excesso de prazo e ensejar a revogação in limine do claustro provisório.
Nessa conjuntura e sendo evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão liminar com o próprio mérito do habeas corpus, tem-se que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal; o que enseja a conclusão de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol de GLADSON PEREIRA DOS SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, tudo nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de maio de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator